Tribunal: TJDFT
Processo: 0729234-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729234-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: ALEXANDRA TATIANA DA SILVA MARQUES BANDEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o teor da petição de ID 61804030, intime-se a autoridade impetrada para se manifestar acerca do cumprimento da liminar de ID 61725715. Prazo: 2 (dois) dias. Nada a prover quanto ao requerimento para compelir a autoridade impetrada a franquear a escolha da unidade de lotação à impetrante, porquanto, além de desbordar o objeto do presente writ, a medida implicaria em indevida interferência na esfera de discricionariedade da Administração Pública. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator